Tribunal: TJMT
Processo: 1006443-95.2022.8.11.0001
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006443-95.2022.8.11.0001
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Fiscalização, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[LUCIMAR MARIA DE SOUZA RUFINO - CPF: 329.780.571-49 (APELANTE), IVO SERGIO FERREIRA MENDES - CPF: 693.991.401-30 (ADVOGADO), MAX MAGNO FERREIRA MENDES - CPF: 551.846.691-91 (ADVOGADO), JULIANA ZAFINO ISIDORO FERREIRA MENDES - CPF: 792.727.111-34 (ADVOGADO), INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUARIA DO ESTADO MATO GROSSO - CNPJ: 14.939.979/0001-72 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUARIA DO ESTADO MATO GROSSO - CNPJ: 14.939.979/0001-72 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO OS EXCELENTÍSSIMOS SENHORES DESEMBARGADORES MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO DE APELAÇÃO. AUTO DE INFRAÇÃO LAVRADO PELO INDEA/MT.
MULTA.
DIVERGÊNCIA NA DECLARAÇÃO DE REBANHO. VICIO FORMAL NA CONTAGEM DE PRAZO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. PROVA DA IRREGULARIDADE. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. NULIDADE DA AUTUAÇÃO AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação contra sentença que julgou improcedente a ação anulatória movida pela recorrente, que visava anular auto de infração lavrado pelo INDEA/MT em razão de divergência na declaração de rebanho. O auto de infração impôs multa por suposta divergência no número de bovinos declarados e os existentes na propriedade.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em: (i) saber se houve nulidade do auto de infração em razão da contagem equivocada do prazo para apresentação de defesa; (ii) verificar a nulidade do auto por ausência de provas da fiscalização realizada no imóvel rural.

III. Razões de decidir

3. Ainda que o auto de infração tenha estabelecido prazo de defesa de 30 dias corridos, contrariando a Lei Estadual nº 10.946/2019, o vício formal não causou prejuízo à recorrente, que apresentou tempestivamente sua defesa administrativa.

4. A ausência de imagens fotográficas da fiscalização não invalida o auto de infração, uma vez que a legislação aplicável (Lei Estadual nº 10.486/2016 e Decreto nº 1.260/2017) não exige tal prova. O auto de infração goza de presunção de veracidade e legitimidade, e não houve comprovação de erro nos atos administrativos.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento: "A contagem de prazo em dias corridos, quando o correto seria em dias úteis, não gera nulidade do auto de infração se não demonstrado prejuízo concreto ao direito de defesa. A presunção de legitimidade dos atos administrativos somente pode ser afastada mediante prova inequívoca."

_________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; Lei Estadual nº 10.946/2019, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, RMS 21.520/RN, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, julgado em 08/08/2006.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação, interpostos por
LUCIMAR MARIA DE SOUZA RUFINO
,
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá-MT, nos autos da Ação Anulatória nº
1006443-95.2022.8.11.0001
, que
julgou improcedentes os pedidos da inicial e condenou a recorrente ao pagamento dos honorários sucumbenciais à parte adversa, fixados em
R$ 8.000,00 (oito mil reais)
.

Aduz que, o I
nstituto de Defesa Agropecuária Do Estado Mato Grosso – INDEA/MT, lavou em 16/11/2021, o
Auto de Infração nº 0032969, em desfavor da ora recorrente, sob a alegação de que a produtora rural teria declarado possuir 125 bovinos em sua propriedade, quantidade essa que estaria divergente da situação efetiva do estabelecimento que seria de 64 bovinos, totalizando uma divergência de 61 (sessenta e um) bovinos, sendo-lhe aplicada multa no valor de 91 (noventa e um) UPF/MT.

Sustenta que, o auto de infração é nulo, pois a recorrente foi notificada pela autoridade para apresentar defesa ou pagar a multa em 30 (trinta) dias corrido, contrariando a Lei nº 10.946/2019 que estabelece que o prazo deve ser contado em dias úteis.

Argumenta que, a fiscalização mencionou uma suposta divergência no rebanho, sem anexar provas de que realizou vistoria na propriedade, contagem do rebanho ou fotos da propriedade o que implica em nulidade da autuação por vício procedimental.

Prequestiona a matéria para fim de interposição de recursos ao STJ e/ou STF.

Ao final pugna pelo provimento do recurso para julgar totalmente procedente a ação.

Contrarrazões pelo desprovimento dos recursos.

A Procuradoria Geral de Justiça manifestou pela ausência de interesse na demanda.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação, interpostos por
LUCIMAR MARIA DE SOUZA RUFINO
,
contra sentença proferida pelo Juízo
a quo
, nos autos da Ação Anulatória nº
1006443-95.2022.8.11.0001
, que
julgou improcedentes os pedidos da inicial e condenou a recorrente ao pagamento dos honorários sucumbenciais à parte adversa, fixados em
R$ 8.000,00 (oito mil reais)
.

Com essas considerações passo a análise das insurgências recursais.

Da Nulidade do auto de infração em razão da vicio no prazo para apresentação de defesa.

Argui a recorrente que, o
Auto de Infração nº 0032969, lavrado pelo INDEA-MT, em 16/11/2021, deve ser anulado, pois constou que
prazo para apresentação de defesa administrativa seria de 30 (trinta) dias corridos, infringindo a
Lei Estadual n.º 10.946/2019
que estabelece que o prazo deve ser contado em dias úteis.

Pois bem. Pela análise dos autos, é possível observar que
o
Auto de Infração nº 0032969 lavrado pelo INDEA-MT, se deu por meio de formulário de visita pronto,
emitido em conformidade com a Lei Estadual n.º 10.486/2016 e Decreto n.º 1.260/2017, como cito:

“
LEI Nº 10.486, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2016.

[...]

Art. 19
A inclusão e atualização das informações no sistema de cadastro e/ou registro, nos termos das normas vigentes, obrigatoriamente deve ser requerida pelo:

[...]

VII - pessoa física ou jurídica que a qualquer título mantenha animal sob sua guarda;

[...]

§ 7º No caso de declaração cadastral sobre animais vivos divergente da situação efetiva do estabelecimento rural aplica-se a sanção pecuniária no valor equivalente a 1,50 (um inteiro e cinquenta centésimos) UPF/MT por:

I - bovino, bubalino ou equídeo;

II - lote de 5 (cinco) suídeos ou fração;

III - lote de 10 (dez) ovinos ou caprinos ou fração;

IV - lote de 10 (dez) ovinos ou caprinos ou fração;

V - lotes de 1.000 a 10.000 larvas de alevinos e peixes;

VI - caixa de ovos férteis de aves;

VII - lote de 100 (cem) aves ou fração;

VIII - abelha rainha ou colmeia.

[...]

Art. 51
Compete ao servidor do quadro do INDEA/MT lavrar auto de infração, aplicar medidas técnicas, administrativas e sanções pecuniárias, observadas as especificidades de cada categoria funcional, conforme normas vigentes.

Parágrafo único Compete ao INDEA/MT o julgamento do processo administrativo originário de sanção pecuniária, nos termos do regimento interno”.

“
DECRETO 1.260, DE 10 DE NOVEMBRO DE 2017.

[...]

Art. 162 O prazo para apresentação da defesa escrita ao Instituto de Defesa Agropecuária do Estado de Mato Grosso - INDEA/MT será de
30 (trinta) dias ininterruptos
, contado da data da notificação
.

§ 1º No caso de autuação:

I - na presença do autuado, a notificação se dá pelo autuante no próprio auto de infração; e

II - na ausência do autuado, conta-se o prazo da notificação, seja eletrônica ou física, a partir:

a) da notificação presencial pelo servidor do INDEA/MT;

b) da juntada da confirmação de envio ao correio eletrônico;

c) aviso de recebimento postal; ou
d) publicação em edital.

§ 2º Decorrido o prazo legal sem que haja apresentação de defesa, o autuado será considerado revel, podendo intervir no processo em qualquer fase, recebendo-o no estado em que se encontrar.

§ 3º É indispensável apresentar juntamente com a defesa:

I - documentos pessoais do autuado;

II - instrumento procuratório e documentos pessoais do mandatário, se apresentada por terceiros;

III - documentos que entender necessário para a instrumentalização da defesa; e

IV - requerimento de produção de provas. [...]”.

Frisa-se que, constou no auto de infração que
o prazo para a apresentação de defesa seria de 30 (trinta) dias corridos, nos termos do art. 162, do Decreto n.º 1.260/2017, acima transcrito.

Ocorre que,
antes da lavratura da autuação, o Legislador Estadual, por meio da Lei n.º 10.946/2019, alterou a Lei nº
7.692
, de 1º de julho de 2002, que regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Estadual, de modo a estabelecer a partir de sua publicação os prazos passariam a contar em dias úteis, como transcrevo:

“LEI Nº 10.946, DE 27 DE SETEMBRO DE 2019.

Art. 1º
Fica alterado o § 2º do art. 87 da Lei nº
7.692
, de 1º de julho de 2002, que passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 87. Os prazos começam a correr a partir da data da cientificação oficial, excluindo-se da contagem o dia do começo e incluindo-se o do vencimento.

(...)

§ 2º Nos prazos expressos em dias computar-se-ão somente os dias úteis.

(...)".

Art. 2º
Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação”.

Com efeito, assiste razão o recorrente ao arguir a existência de vício na forma de contagem do prazo de defesa estabelecida na autuação.

No entanto, em que pese tenha constado no auto de infração, de forma equivocada, que o prazo de 30 dias para apresentar defesa seria em dias corridos, o referido vício formal não gerou prejuízo à recorrente.

Isso porque, conforme se observa da cópia integral do processo administrativo, colacionado na presente ação pelo Estado de Mato Grosso no Id. 220769732 ao 220769736, a autuada apresentou tempestivamente a sua defesa na via extrajudicial.

Ressalta-se que, na defesa administrativa e na presente ação judicial, a autuada não apresentou elementos que demonstrassem que o vício formal em relação ao prazo constante no auto de infração teria obstado o direito ao contraditório e ampla defesa na via extrajudicial, conforme prevê o artigo
5º, LIV e LV da CF/88.

Nos casos, em que o vício formal no auto de infração não causa prejuízo ao autuado, não há que se falar em nulidade da autuação.

Nesse sentido é o entendimento do STJ e dos demais tribunais pátrios.

“ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO AO CDC. APLICAÇÃO DE PENALIDADES. AUTO DE INFRAÇÃO. NÃO OBSERVÂNCIA DE FORMALIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. INVIABILIDADE, EM SEDE DE MANDADO DE SEGURANÇA, DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. [...] 2.
Não se reconhece a nulidade de auto de infração sem a demonstração do prejuízo causado pela ausência do cumprimento de determinada formalidade
(RMS 18.188/GO, 5ª T., Min. Gilson Dipp, DJ de 29.05.2006; RMS 131.44/BA, 5ª T., Min. Arnaldo Esteves Lima, DJ de 10.04.2006; MS 10.770/DF, 3ª S., Min. Félix Fischer, DJ de 06.02.2006), o que, no caso, não ocorreu. 3. [...] 5. Recurso ordinário a que se nega provimento.”
(RMS 21.520/RN, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, julgado em 8-8-2006, DJ 17-8-2006, p. 313)

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE LANÇAMENTO FISCAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO. [...] 2. VÍCIO FORMAL NO PROCEDIMENTO FISCAL. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. 2.1. [...]
sabe-se que a existência de vícios formais no procedimento fiscal apenas leva a sua nulidade se causar prejuízo ao exercício do direito de ampla defesa
. [...]”.
(TJ-GO 53160679020198090032, Relator: DESEMBARGADORA SANDRA REGINA TEODORO REIS, 6ª Câmara Cível, Data de Publicação: 08/02/2023)

Na mesma vertente já se pronunciou esta e. Corte,
in verbis:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – AUSÊNCIA DE VALOR DA MULTA NO AUTO DE INFRAÇÃO –
VÍCIO FORMAL AFASTADO - INCAPAZ DE GERAR NULIDADE – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO
– RECURSO DESPROVIDO – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO INEXISTENTE – EMBARGOS REJEITADOS.
A ausência da fixação do valor da multa no auto de infração não é capaz de ensejar a nulidade do referido procedimento administrativo, nem impossibilita sua defesa
. [...]“.
(N.U 0006195-84.2015.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/03/2023, Publicado no DJE 29/03/2023)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – AUSÊNCIA DE MENÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL NA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA –
ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA CDA – JUNTADA AOS AUTOS DE PROCESSO ADMINISTRATIVO EM QUE A EMBARGANTE APRESENTOU DEFESA ADMINISTRATIVA E TEVE CIÊNCIA DOS DISPOSITIVOS LEGAIS DESRESPEITADOS – CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA RESPEITADOS – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO
– PRECEDENTES DO STJ E DOS TRIBUNAIS PÁTRIOS – PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS – RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO.[...] Precedente do STJ: "A nulidade da CDA não deve ser declarada por eventuais falhas que não geram prejuízos para o executado promover a sua a defesa, informado que é o sistema processual brasileiro pela regra da instrumentalidade das formas (pas des nullités sans grief)." (EDcl no AREsp 213903/RS, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe de 17/9/2013). [...]”.
(N.U 0018147-66.2015.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/08/2020, Publicado no DJE 17/08/2020)

Tem-se, portanto que, se o vício formal no auto de infração não causou prejuízo à defesa da ora recorrente na via extrajudicial, inexiste nulidade a ser declarada em relação a esse ponto na autuação.

Assim, não merece prosperar os fundamentos das razões recursaria analisados neste tópico.

Da nulidade do auto de infração em razão ausência de provas apresentadas pela autoridade acerca da divergência quantitativa dos bovinos declarados e os constantes na propriedade rural.

Sustenta a recorrente que, a fiscalização mencionou uma suposta divergência no rebanho, sem anexar provas de que realizou vistoria na propriedade, contagem do rebanho ou fotos da propriedade o que implica em nulidade da autuação por vício procedimental.

Pois bem. Pela análise do procedimento extrajudicial apresentado colacionado aos autos (Id. 220769727 ao 220769736), verifica-se que de fato a autoridade do INDEA-MT, não tirou fotografias do imóvel e do rebanho do autuado.

Todavia, insta consignar que, conforme mencionado no tópico anterior, a fiscalização e autuação observaram os procedimentos previstos na
Lei Estadual n.º 10.486/2016 e Decreto n.º 1.260/2017, legislações essas que não exigem que o agente público fotografe a área fiscalizada.

Além disso, ainda que inexista no procedimento extrajudicial as imagens fotográficas do rebanho encontrado e do local da fiscalização, o documento de Id. 220769731 – pág. 4-5 (Formulário de Visita a Estabelecimento Rural) demonstra que os agentes públicos do INDEA-MT estiveram no imóvel rural da recorrente, denominada Fazenda São Cosme e Damião, na data de 09/11/2021, às 16:00 horas, oportunidade em que foi efetuado o levantamento de todos os gados que se encontravam naquela propriedade, sendo todo o ato acompanhado pelo funcionário da apelante denominado Hamilton, que prestou esclarecimentos e ao final assinou o documento.

Ressalta-se que, em momento algum a autuada arguiu que o ser. Hamilton não seria seu funcionário e, também, não questionou a legitimidade da assinatura do seu representante legal que acompanhou a fiscalização

Outrossim, consigna-se que, pela análise conjunta dos documentos
“Formulário de Visita a Estabelecimento Rural”
(Id. 220769731 – pág. 4-5) e “Auto de Infração INDEA/MY n.º 0032969 (Id. 220769731 – pág. 1-2), verifica-se que os agentes públicos levantaram que, embora a produtora rural, ora recorrente, tenha declarado ao INDEA-MT possuir 125 bovinos em sua propriedade, no imóvel rural existia apenas de 64 bovinos, totalizando uma divergência de 61 (sessenta e um) bovinos.

Destarte, uma vez que os atos da administração pública possuem presunção de veracidade e legitimidade,
eles somente podem ser afastados mediante prova inequívoca da parte autuada, as quais não foram apresentadas na via administrativa e/ou judicial.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO – FAZENDA PÚBLICA – DIREITO ADMINISTRATIVO – AUTUAÇÃO POR INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA – [...]
Os atos praticados pela Administração Pública gozam, dentre outros, dos atributos de presunção de legalidade, legitimidade e veracidade, uma vez que tais atributos se fundamentam no princípio da legalidade previsto no artigo 37, “caput”, da Constituição Federal, os qual estabelece que ao administrador público somente é dado fazer aquilo que a lei determina, autoriza e permite de forma expressa
. [...]”. (N.U 0009200-74.2013.8.11.0040, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 21/09/2021, Publicado no DJE 23/09/2021)

“RECURSO DE APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – MULTA DECORRENTE DE INFRAÇÃO SANITÁRIA – INDEA/MT – [...] – ATOS ADMINISTRATIVOS – PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE, VERACIDADE E LEGITIMIDADE – PRIMAZIA DO INTERESSE PÚBLICO – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA. [...] 2.
Os atos administrativos, gozam de presunção de legalidade, veracidade e legitimidade, em que pese, não se tratando de presunção absoluta, a desconstituição reclama provas incontroversas em sentido contrário
[...]”
(N.U 0005346-86.2013.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/06/2021, Publicado no DJE 16/06/2021)

Registra-se que, diferentemente do que alega a parte autora/recorrente, diante da constatação pelos agentes do INDEA-MT da divergência de 61 (sessenta e um) bovinos entre os declarados e os encontrados no imóvel rural durante a visita
in loco,
o ônus de provar o contrário é da autuada.

E mais, apenas para consignar, se inexiste na legislação exigência de apresentação de imagem fotográfica para convalidar o auto de infração, não há que se falar em nulidade da autuação por essa fundamentação.

Deste modo, não merece prosperar os argumentos apresentados nas razões recursais.

DO DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço
e
nego provimento
ao recurso de apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2024